Tribunal: TJDFT
Processo: 0719091-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0719091-15.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: FRANCISCO IVO BARBOSA DECISÃO O acórdão está disponível no ID56558065. O print apresentado é do ID55906099, que seria o voto do relator. Todavia, nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais, o voto é dispensado, nos termos dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95. Por esse motivo a parte não visualizou o voto, porque não há. Todavia, convém repetir, o acórdão com a ementa e súmula do julgamento foi oportunamente disponibilizado. Assim, indefiro o pedido de restituição de prazo. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA